Tribunal: STF
Processo: RE 773774
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA/MG. ESTABILIDADE NEGADA. ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSÁRIA MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Impertinência das alegações de ausência de prequestionamento e incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte. Recurso extraordinário interposto pelo agravante. 



    II - Os empregados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG - não gozam da estabilidade assegurada aos servidores públicos da Administração direta, ainda que tivessem sido contratados por concurso público. Precedentes.



    III – A despedida deverá ser motivada apenas quando o provimento do cargo ocorrer por concurso público, pois este ato administrativo é vinculado. Com esse entendimento visa-se assegurar que os princípios da impessoalidade e da isonomia, observados no momento da admissão por concurso público, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.